Tribunal: TJDFT
Processo: 0746252-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746252-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: VANESSA DOS SANTOS PONCIANO CAVALCANTI 72021721191 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã / DF que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0709992-54.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente/agravante. Em suas razões recursais (ID no 62268580), o agravante defende que o STJ flexibilizou a regra contida no artigo 833, inciso IV, do CPC, sobre a impenhorabilidade de pensão alimentícia. Afirma que, no caso concreto, pelo fato de a parte agravante perceber rende de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não haverá prejuízo a sua subsistência, de modo que pode ser deferida a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada/executada. Pelo despacho de ID no 65744392, determinei que a parte agravante recolhesse preparo em dobro, o que foi feito, como se pode ver do ID de no 66372414 e 66371175. É o relato do necessário. DECIDO. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão, poderá ser apreciado o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, a parte agravante foi intimada do despacho de ID no 65744392, a partir da disponibilização no Diário da Justiça eletrônico, na data de 6/11/2024. A publicação do referido despacho se deu no próximo dia útil seguinte, qual seja, em 7/11/2024. A contagem do prazo de 5 (cinco) dias (úteis) concedido para apresentar o recolhimento do preparo de forma dobrada findou-se em 14/11/2024, o que se pode ver inclusive na aba “Expedientes” do PJe. Não obstante, a parte agravante apresentou o preparo recursal somente na data de 18/11/2024, mesma data em que o comprovante foi juntado aos autos, conforme ID de no 66372414 e 66371175. Tem-se que a juntada do preparo recursal de forma dobrada se deu de forma intempestiva, o que impossibilita o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, negando-lhe seguimento, por ser deserto, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Arquivem-se os autos, na forma da lei. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador